Tribunal: TJDFT
Processo: 0004533-97.2009.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA. ATO CONSTRITIVO QUE OBSTA O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
3. Em virtude da Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a adicionar mais 140 (cento e quarenta) dias ao prazo prescricional.
4. Existindo a penhora de bem de titularidade da devedora, suspende-se o curso do prazo prescricional intercorrente, o que obsta a sua fluência enquanto não desconstituída a constrição.
5. In casu, o prazo final da prescrição foi prorrogado. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.